Tribunal: STF
Processo: Rcl 92727
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0100859-80.2018.5.01.0053), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista em que se discute a responsabilidade subsidiária de ente da Administração Pública estadual pelo inadimplemento de verbas trabalhistas devidas a empregado(a) de prestadora de serviços por ele contratada.
Após o percurso de todo o iter processual, o TST negou provimento ao agravo interno do ente público, mantendo a negativa de seguimento ao seu recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em harmonia com o decidido pelo STF no Tema 246 de Repercussão Geral.
[...]
No caso em análise, o TST manteve a responsabilidade subsidiária do ente público com base, exclusivamente, no mero inadimplemento das verbas trabalhistas pela contratada, sem que tenha havido comprovação de um comportamento reiteradamente negligente da Administração ou do nexo de causalidade entre o ato do Poder Público e o dano, em manifesta afronta ao decidido na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118/STF.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público, dada a afronta às decisões proferidas pelo STF na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118 de Repercussão Geral, com a condenação da parte beneficiária nos ônus sucumbenciais”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Tribunal Superior do Trabalho manteve a responsabilidade subsidiária atribuída ao ora Reclamante pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região , nos seguintes termos:

“No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). 
Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. 
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.” (eDoc. 6)

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que manteve a responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público:

“Assim, passo a verificar se, neste caso concreto, há evidência dessa culpa. 
Observo, inicialmente, que a contestação do ente estatal reconhece a contratação da real empregadora e não nega expressamente que, por conta desse contrato, a reclamante lhe tenha prestado serviços, apenas sugerindo que o ônus da prova seria da trabalhadora. Uma vez que a atividade da autora se insere nos objetivos do contrato, presume-se a prestação dos serviços. Para elidir tal presunção, competiria ao Estado trazer aos autos a relação dos terceirizados que lhe serviam, ônus do qual não se desincumbiu.
A condenação, em primeiro grau, envolve créditos elementares devidos durante e ao final da relação de emprego, a saber: seis meses de salários retidos, depósitos de FGTS ao longo do contrato, verbas rescisórias, multas dos artigos 467 e 477 da CLT, além de vale-alimentação. 
O órgão público não trouxe à colação prova de que efetivamente supervisionou a primeira reclamada. Releva notar que os documentos colacionados pelo ente público não comprovam a efetiva fiscalização da primeira reclamada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas, ônus que lhe competia. Trouxe, apenas, documentos pertinentes à contratação da prestadora, o que não demonstra a fiscalização.
Assim, tem-se que a recorrente manteve a relação contratual com uma prestadora de serviços que descumpriu repetidamente a legislação trabalhista. Se tivesse havido um acompanhamento minimamente sério e eficaz, o contrato administrativo teria sido rompido anteriormente. 
Incidem, na espécie, as Súmulas 41 e 43 do TRT/RJ, que se mostram plenamente compatíveis com a jurisprudência do STF e se encontram assim redigidas:
[...]
Saliente-se que os títulos deferidos pela decisão recorrida decorrem fundamentalmente da total falta de elementos probatórios capazes de demonstrar a quitação correspondente, ônus de todo devedor, inclusive subsidiário, que não pode ser elidido pela singela alegação de não os possuir. 
Portanto, estando configurada a culpa in vigilando do órgão público contratante, não há como se afastar a sua responsabilidade subsidiária na relação sob julgamento, o que alcança todas as obrigações de pagar deferidas pela sentença, dado que a responsabilidade por tal espécie obrigacional transmite-se integralmente ao devedor subsidiário, conforme entendimento contido no item VI da Súmula 331 do TST: 
[...]
3. CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, a ele nego provimento.” (eDoc. 4, fls. 265/267) 

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0100859-80.2018.5.01.0053).
Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente